Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008674-69.2020.8.11.0000
Recorrente: União – Fazenda Nacional
Recorridos: A. Ferreira de Souza & Cia Ltda. – EPP e A. Ferreira de Souza - EPP
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1008674-69.2020.8.11.0000
Recorrente: União – Fazenda Nacional
Recorridos: A. Ferreira de Souza & Cia Ltda. – EPP e A. Ferreira de Souza - EPP
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto pela União – Fazenda Nacional, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93046497):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM DISPENSA MOMENTÂNEA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA SÚMULA VINCULANTE No 10/STF – AUSÊNCIA DE OBRIGATÓRIEDADE DA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS POR INCOMPATIBILIDADE DA EXIGÊNCIA COM A RELEVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E O PRINCÍPIO QUE OBJETIVA SUA PRESERVAÇÃO, INSCULPIDO NO ARTIGO 47 DA LRF – RELATIVIZAÇÃO DO ARTIGO 57 LEI 11.101/2005 E ARTIGO 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.
O julgamento pelo Órgão Especial, de improcedência da Arguição de Inconstitucionalidade acerca da exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débito como requisito para a concessão da recuperação judicial, torna desnecessária a aplicação no presente julgamento do disposto no artigo 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante no 10/STF.
De acordo com a jurisprudência do STJ “(...) a apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação. Precedente. 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1802034/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)”. (N.U 1000995-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 104561496.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pela União – Fazenda Nacional, que manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que afastou a obrigatoriedade legal de apresentação de certidão de regularidade para fins de concessão da recuperação judicial.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, VI, 927, V, 949, parágrafo único, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que foi instaurada no Órgão Especial do TJ/MT a ArgIncCiv no 1007098- 41.2020.8.11.0000, a qual foi apreciada em sessão realizada em 11/03/2021, cujo acórdão transitou em julgado em 27/05/2021, “sendo, portanto, definitiva a conclusão do Órgão Especial, no sentido de que os artigos 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional são constitucionais”.
Afirma que “estando a questão decidida pelo Órgão Especial do Tribunal de origem, todos os demais órgãos estão a ela vinculados, nos termos do art. 927, V, do Código de Processo Civil. (...) Nada obstante, o acórdão recorrido consignou o entendimento do Órgão Especial e adotou posicionamento diametralmente oposto, afastando a exigência de regularidade fiscal prevista nos artigos 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional”.
Suscita afronta aos artigos 57 da Lei n. 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional, ao argumento de que “ambos os dispositivos, com redações similares, submetem a concessão da recuperação judicial – isto é, a homologação do plano de recuperação – à apresentação da certidão negativa de débitos tributários – CND ou certidão positiva com efeitos de negativa – CP-EM”.
Recurso tempestivo (id 110385969).
Contrarrazões no id 113050476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, VI, 927, V, 949, parágrafo único, e 1.022, II, do CPC
Inicialmente, saliente-se que embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Por sua vez, a suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, VI, 927, V, 949, parágrafo único do CPC, está amparada na assertiva de que apesar do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 007098- 41.2020.8.11.0000, pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que declarou a constitucionalidade dos artigos 57 da Lei n. 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional, a Câmara julgadora descumpriu o precedente que havia sido recentemente firmado.
Argumenta que “caso o órgão fracionário entendesse que, mesmo ante a recenticidade do precedente, far-se-ia necessária a reanálise de matéria, deveria ter provocado um novo pronunciamento do Órgão Especial, mediante a demonstração da superação do entendimento, nos termos da parte final do dispositivo supracitado”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão. Isso, porque na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) em momento algum foi declarada no acórdão a constitucionalidade em descompasso com a decisão do Órgão Especial de improcedência da Arguição de Inconstitucionalidade n. 1007098- 41.2020.8.11.0000, mas sim, a aplicação dos recentes precedentes ao caso em espécie”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a inexistência de valoração quanto à constitucionalidade dos artigos 57 da Lei n. 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional, e sim da interpretação da legislação federal vigente, com a aplicação de recentes precedentes do STJ sobre o caso.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que para a a concessão da recuperação judicial – isto é, a homologação do plano de recuperação – é necessária apresentação da certidão negativa de débitos tributários – CND ou certidão positiva com efeitos de negativa – CP-EN.
Quanto a este ponto, a Câmara julgadora concluiu pela “relativização do artigo 57 da Lei 11.101/2005, em homenagem ao princípio da preservação da empresa em recuperação judicial, de modo que é possível a homologação do plano sem que se exija a apresentação de certidões negativas de débitos tributários” (id 90906954 - Pág. 4).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4o, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.
2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, é "desnecessária a comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei 11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante da inexistência de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial" (REsp 1.187.404/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21/8/2013).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1444675/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 57 da Lei 11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União – Fazenda Nacional, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 93046497, da Primeira Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
A parte recorrente alega que “ao dispensar as recorridas da apresentação de certidão de regularidade fiscal para que seja concedida a recuperação judicial, em claro esvaziamento do texto expresso do art. 57 da Lei no 11.101/2005 e art. 191-A do Código Tributário Nacional, o acórdão, oriundo de órgão fracionário do Tribunal de origem, descumpre o que determina o dispositivo constitucional (art. 97 da CF/88), que dispõe: Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.
Argumenta que “a Constituição, no violado art. 97, estabelece um quórum necessário ao exercício da jurisdição constitucional pelos Tribunais. A esse quórum convencionou-se a denominação de cláusula de reserva de plenário, devido à indicação da composição integral da corte ou do órgão especial para a declaração da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Daí a proibição de órgãos fracionários dos tribunais exercerem controle, concentrado ou difuso, de constitucionalidade”.
Assevera que “o princípio da proporcionalidade impõe, na hipótese, que a medida legislativa seja necessária, adequada e proporcional em sentido estrito. E, sendo assim, observa-se que a exigência de regularidade fiscal é necessária, posto que traz segurança não só ao fisco, mas igualmente aos credores, na medida em que, considerando que os respectivos créditos fazendários gozam de privilégios, a existência de regularidade fiscal, traz previsibilidade aos demais credores no sentido de que os bens podem ser objeto de expropriação de forma segura sem esvaziamento repentino em razão de cobranças fiscais”.
Recurso tempestivo (id 110385969).
Contrarrazões no id 113050466.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da alegada violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF). Decisão proferida em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal
Conforme relatado, a parte recorrente aduz violação ao artigo 97 da Constituição Federal, ao argumento de que “o afastamento de uma lei do ordenamento jurídico somente é autorizado ao Poder Judiciário por meio da declaração de inconstitucionalidade, que, por sua vez, depende da observância da cláusula de reserva de plenário”.
Neste ponto, decidiu-se que “em momento algum foi declarada no acórdão a constitucionalidade em descompasso com a decisão do Órgão Especial de improcedência da Arguição de Inconstitucionalidade n. 1007098- 41.2020.8.11.0000, mas sim, a aplicação dos recentes precedentes ao caso em espécie”. (id 102192480 - Pág. 1)
Quanto a essa matéria, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que a interpretação de norma infraconstitucional pelo acórdão, sem que se declare a sua inconstitucionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário.
Nesse sentido:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.
2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1265732 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-294 DIVULG 16-12-2020 PUBLIC 17-12-2020) (g.n)
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 901.963-RG, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. O Tribunal a quo limitou-se a interpretar a legislação infraconstitucional aplicável, sem invocar como fundamentos dispositivos constitucionais. Inocorrente, pois, violação do art. 97 da Carta Maior.
2. Ao julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Teori Zavascki, Pleno, DJe 16.6.2016, Tema no 848 da repercussão geral, o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão referente à definição dos ‘legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito’, razão pela qual não há falar em violação do art. 5o, XXI, da Lei Maior. Precedentes.
3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1303754 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)
A partir dessas premissas, verifica-se que os fundamentos adotados pelo órgão fracionário deste Tribunal estão em conformidade com o entendimento do STF, o que impede a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 1343477 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 11-11-2021 PUBLIC 12-11-2021)
In casu, no tocante à aventada afronta ao princípio da proporcionalidade, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário, ambos com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.